Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, para manutenção da agravante na posse de imóvel objeto de litígio. A agravante sustenta a nulidade do contrato de locação firmado em 2010 e requer a permanência no imóvel até o julgamento do mérito da ação principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões em discussão: i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para manutenção da agravante na posse do imóvel; e ii) saber se a alegada existência de coisa julgada impede a apreciação do pedido de tutela de urgência em nova demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de coisa julgada foi corretamente afastada, por depender de análise aprofundada a ser realizada no julgamento do mérito da ação principal.
4. Ausente a probabilidade do direito, porquanto as alegações da agravante demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária exigida para concessão da medida antecipatória. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação não se mostra configurado, diante da ausência de elementos concretos que evidenciem iminência de prejuízo grave à agravante.
5. Existência de ação de despejo com sentença transitada em julgado e de ação de usucapião em trâmite, ambas relacionadas ao mesmo imóvel, inviabilizando a manutenção possessória liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A mera alegação de posse prolongada do imóvel, sem comprovação robusta, não é suficiente para justificar medida liminar possessória, especialmente quando há ações judiciais pré-existentes sobre o mesmo bem.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 337.